Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. SUBSISTÊNCIA MANTIDA. POSSIBILIDADE.
1. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da possibilidade de afastamento da regra da impenhorabilidade de salários, caso se visualize excepcionalidade no caso concreto, notadamente quando aplicado percentual suficiente para preservar a subsistência do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, admite-se a penhora de percentual razoável sobre a remuneração líquida do devedor, até a quitação do débito, preservando-se a manutenção digna do devedor e de sua família. Mitigação da norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC, na linha da moderna jurisprudência do STJ.
3. Recurso parcialmente provido.